Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-63.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. FILHOS MENORES IMPÚBERES. GENITORES SEPARADOS. PODER FAMILIAR. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO. GENITORA. APELO. MODULAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DA MÃE COM OS FILHOS MENORES. FIXAÇÃO OPERADA EM COMPASSO COM O CENÁRIO FÁTICO EVIDENCIADO. PROVAS TÉCNICA E DOCUMENTAL. RESOLUÇÃO CONSOANTE O APURADO. OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS. FATOS DESABONADORES À GENITORA. SUBSISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. AMBIVALÊNCIA DE SENTIMENTOS DAS CRIANÇAS EM RELAÇÃO À MÃE. CASTIGOS FÍSICOS IMODERADOS ANTERIORES APLICADOS PELA GENITORA. IMPACTO PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONVIVÊNCIA ENTRE MÃE E FILHOS. FIXAÇÃO PONDERADA E ADEQUADA. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO CONFORMADO AOS LIMITES DA LIDE E DO DECIDIDO. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. Aviada, no ambiente de ação de regulamentação de guarda e convivência, pretensão volvida ao estabelecimento do regime de guarda e convivência dos genitores com os filhos, sendo resolvida a controvérsia sob essa conformação objetiva, com a delimitação do regime de guarda e convivência dos genitores com os filhos comuns, não descerra inovação à causa posta em Juízo a formulação alinhada pela genitora em ambiente recursal intentando a ampliação do convívio com os filhos, compreendendo-se a postulação, ao invés, nos exatos limites da causa posta em juízo e do que restara resolvido originalmente.
5. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses dos filhos menores, vez que viabiliza a fruição pelos infantes, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhes podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, § 2o).
6. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, velando-se pelo seu melhor interesse e garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna segundo o que se afigura mais adequado e conveniente, devendo esses ideais governarem, estabelecido dissenso no ambiente familiar, a regulação do regime de guarda e convivência dos os genitores com os filhos.
7. Conquanto a guarda compartilhada não tenha se divisado inviável, tanto que fixada e assimilada como adequada por ambos os genitores, mas que, contudo, a convivência da genitora com os filhos menores, ao menos até que avancem na idade, deve ser modulada de forma objetiva em razão da postura que mantivera face aos infantes, induzindo-lhes desconforto e temor ante os excessos em que incidira à guisa de atuação educativa, a denotar ambivalência entre amor e temor nos sentimentos externalizados pelos filhos em relação à figura materna, o regime de convivência estabelecido, que compreende finais de semana, férias e feriados, não subsistindo privação do convívio entre mãe e filhos, deve ser preservado, não se afigurando legítimo e aconselhável que haja fixação de guarda alternada, pois os interesses e direitos a serem prestigiados e que preponderam na situação são os dos filhos menores (CF, art. 227).
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.